Tribunal: TJES
Processo: 5012676-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012676-90.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
IVAN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADOS:
RODRIGO SIMÕES BASÍLIO E OUTRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
-
SUPOSTA BAIXA
– AUSÊNCIA DE
ESPONTANEIDADE – CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não tendo sido a tese de incompetência do juízo
a quo
objeto de enfrentamento na primeira instância, seu exame neste segundo grau certamente dará ensejo à supressão de instância, o que não se deve admitir
.

2. Restando comprovado que
os recorridos foram inscritos em cadastro restritivo de crédito por ordem da própria agravante
e que a suposta ordem de baixa se encontra datada de período posterior à decisão recorrida, os documentos carreados não se prestam a comprovar que a baixa procedida na restrição foi espontânea. Ao contrário, evidenciam que a exclusão do nome dos recorridos dos cadastros restritivos de crédito se deu justamente em razão da determinação judicial ora recorrida, daí porque não deve ser acolhida a tese trazida no recurso
.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012676-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: RODRIGO SIMOES BASILIO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
-
SUPOSTA BAIXA
– AUSÊNCIA DE
ESPONTANEIDADE – CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não tendo sido a tese de incompetência do juízo
a quo
objeto de enfrentamento na primeira instância, seu exame neste segundo grau certamente dará ensejo à supressão de instância, o que não se deve admitir
.

2. Restando comprovado que
os recorridos foram inscritos em cadastro restritivo de crédito por ordem da própria agravante
e que a suposta ordem de baixa se encontra datada de período posterior à decisão recorrida, os documentos carreados não se prestam a comprovar que a baixa procedida na restrição foi espontânea. Ao contrário, evidenciam que a exclusão do nome dos recorridos dos cadastros restritivos de crédito se deu justamente em razão da determinação judicial ora recorrida, daí porque não deve ser acolhida a tese trazida no recurso
.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012676-90.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
IVAN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADOS:
RODRIGO SIMÕES BASÍLIO E OUTRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica de
IVAN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES (id. nº 30824179 dos autos de origem) na ação declaratória de inexistência de dívida manejada contra
RODRIGO SIMÕES BASÍLIO E OUTRA
.

Segundo sustenta a agravante (id nº 6402908) já há ações de denúncia vazia, consignatória de aluguéis e de cobrança manejadas pelas partes em questão e que se encontram em curso perante o juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG, o que, somado à eleição do foro de Uberlândia/MG, feita no contrato de locação, para a solução de quaisquer litígios, dão azo à existência de litispendência entre as demandas e tornam o juízo agravado incompetência para o julgamento da demanda.

No mais, afirma que a inscrição dos agravados nos cadastros restritivos de crédito se deu de maneira completamente devida, pois os débitos cobrados são oriundos de uma relação locatícia inadimplida, salientando, ainda, que dita inscrição negativa já fora baixada.

Ao analisar o presente feito, constato que a MMª. Juíza
a quo
indeferiu o pedido liminar, sob o argumento de que:

[...]
Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito, tendo em vista na alegada discussão da dívida em duas ações, sendo uma de cobrança e outra de consignação em pagamento.

Além disso, restou comprovado o perigo de dano, eis que o risco é iminente, os Requerentes não tenham a negativação excluída dos cadastros de proteção ao crédito, sofrerão prejuízos financeiros irreparáveis, visto que não conseguirão crédito para concluírem a negociação empresarial que já foi iniciada.

Diante do exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência pretendida, eis que não existe o perigo de irreversibilidade da presente decisão (art.300, §3º do NCPC) para, exclusão dos nomes dos requerentes do SPC, suspendendo a cobrança indevida, com a expedição imediata de ofício. [...] (id. nº
30824179
dos autos de primeiro grau).

Inicialmente, ao examinar a decisão recorrida observo que a questão inerente à incompetência do juízo
a quo
para o julgamento da ação sequer foi objeto de enfrentamento na primeira instância, de modo que o seu enfrentamento neste segundo grau certamente dará ensejo à supressão de instância, o que não se deve admitir.

De mais a mais, quanto à indevida baixa dos registros inerentes aos agravados
nos cadastros restritivos de crédito, entendo que não merece prosperar a tese recursal.

Isso porque, ao examinar os autos percebo que as provas constantes do feito de primeiro grau demonstram que os recorridos foram inscritos em cadastro restritivo de crédito por ordem da própria agravante, como se observa do id.
30102442 dos autos de primeiro grau.

Além disso, muito embora a empresa recorrente tenha carreado ao feito os documentos constantes do id. nº 6544867 e que se prestariam a comprovar a efetiva baixa da inscrição negativa dos agravados, entendo que não se valem para tanto.

Isso porque, a inscrição negativa do nome dos recorridos se deu na data de
16 de janeiro de 2022
(id. nº 30102442 dos autos de primeiro grau), tendo a decisão que deferiu o pleito liminar em primeiro grau determinado a baixa na referida restrição em
21 de setembro de 2023
, como se vê da decisão constante do
id. nº
30824179
dos autos em curso na instância
a quo
.

Já os documentos carreados pela agravante e constantes do id. nº 6544867 estão datados de
5 de outubro do corrente ano
, de modo que não se prestam a comprovar que a baixa procedida na restrição lançada em desfavor dos recorridos se deu de forma espontânea.

Ao contrário disso, tais elementos documentais evidenciam que a exclusão do nome dos recorridos dos cadastros restritivos de crédito se deu justamente em razão do cumprimento da determinação judicial ora recorrida, daí porque não vejo motivos para o acolhimento da tese trazida no presente recurso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão dia 05/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões